Tribunal: CARF
Processo: 10675.901664/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901664/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.461 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIO MARIA MACEDO ADVOGADOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
competente analise os documentos acostados aos autos desde a manifestação de conformidade,
conforme disposto no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), indeferido pela autoridade competente sob o
argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o
pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de pedido de restituição materializado pela Per/DComp
autuada, que toma como crédito pagamento supostamente indevido informado pela
interessada.
Segundo o despacho decisório proferido eletronicamente, o direito creditório não foi
reconhecido porque o pagamento em questão fora integralmente utilizado na quitação
de determinado débito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901664/2014-12
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901664/2014-12

Fundamentou-se a autoridade a quo nos dispositivos legais relacionados no despacho
decisório.
Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, onde, em síntese, alegou tratar-se de pagamento de tributo antes já
retido por sua fonte pagadora”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada
no Acórdão no 12-78.020 - 15a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 032 a 034)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
06/08/2015, pelo recebimento, nesta data, do Ofício no 471/2015 – SAORT/DRF/UBL, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia - MG, como se atesta no Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 036). Os julgadores de piso consideraram improcedente a
Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
Ementa: RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Descabe a restituição de pagamento supostamente indevido quando o sujeito passivo
não logra demonstrar a irregularidade do recolhimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou tempestivamente o seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 039 a 045) em 03/09/2015, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela
unidade preparadora na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa reitera a
essência do que havia abordado em Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
i.
no relato da decisão de primeira instância, o julgador teria alegado que o
pagamento supostamente indevido efetuado pela empresa se referia a
tributo devido pela sistemática do lucro presumido, regularmente apurado
e declarado, mas a decisão está destoada com o objeto da lide, já que este
seria a restituição de tributo recolhido em duplicidade, deixando a DRJ de
apreciar os documentos apresentados no recurso administrativo, os quais
comprovam de forma clara que o tributo foi recolhido em duplicidade, já
que teria sido retido na fonte pela tomadora do serviço e depois também
recolhido pela recorrente; e
ii.
no presente caso, teria demonstrado que em 04/06/2013 prestou serviço
profissional de advocacia a pessoa jurídica denominada FEDERAÇÃO
DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE MINAS GERAIS - FAEMG,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901664/2014-12

que emitiu nota fiscal no valor de R$ 15.840,41, que, ao realizar o
pagamento referente a nota emitida, a fonte pagadora teria promovido a
retenção dos impostos devidos, conforme comprovante anual de
rendimentos pagos e creditados e de retenção de impostos e que a empresa
também teria efetuado o recolhimento da COFINS por meio de DARF.
Se amparando nesses argumentos e à vista dos elemento de prova que junta aos
autos, a recorrente requer o acolhimento e o provimento do presente recurso “para o fim de
reformar o acórdão 12-78020, determinando a restituição da quantia de R$ 475,21,
devidamente atualizada, relativo ao imposto COFINS do período de apuração de 30/06/2013”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência do indeferimento do pedido de restituição formalizado no
PER/DCOMP no 34837.36894.161213.1.2.04-9022, de 16/12/2013 (doc. fls. 002 a 004).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS, oriundo de pagamento efetuado por DARF de 25/07/2013, no montante de

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901664/2014-12

R$ 475,21, o qual pretendia ver restituído por considerar que a contribuição já havia sido
recolhida pela Federação à qual a empresa teria prestado serviços profissionais de advocacia.
O pedido foi indeferido pela unidade jurisdicionante (DRF/Uberlândia) por meio
de Despacho Decisório no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
30/06/2013, não restando crédito disponível para a restituição pretendida.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância concluiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade protocolizada, chegando ao entendimento de que o sujeito
passivo não teria logrado êxito ao demonstrar a irregularidade do recolhimento. Fundamentou-se
a decisão recorrida nos termos do voto condutor (fls. 033 – grifos nossos):
“A afirmação da interessada quanto a ter ocorrido pagamento em duplicidade de
tributo sujeito à retenção na fonte, primeiramente por uma tomadora de seus serviços e
depois pela própria interessada, não resiste a mera observação dos elementos dos
autos. É que o pagamento supostamente indevido, por ela efetuado, refere-se, em
verdade, a tributo devido pela sistemática do lucro presumido, regularmente apurado
e declarado”.
A recorrente tem defendido que há comprovação nos autos do pagamento em
duplicidade, visto que se comprovam o serviço prestado e pago com a emissão da Nota Fiscal
pela tomadora, a retenção na fonte da COFINS devida e o pagamento que efetuou em DARF.
Constata-se que a retenção efetuada pela Federação tomadora dos serviços
prestados pela recorrente foi efetuada em conformidade com o que estabelecem os arts. 30 e 31
da Lei no 10.833/20033.

3 Lei no 10.833/2003
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão
sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais
autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das
pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda.

(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por
cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento) aplicam-se inclusive na
hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901664/2014-12

Observo que o colegiado de piso entendeu improcedente o pedido da recorrente e
manteve o indeferimento da restituição, apesar de se basear em um econômico voto condutor no
qual se sustenta que, a partir de “mera observação dos elementos dos autos”, se conclui que o
pagamento supostamente indevido por ela efetuado se referiria a tributo devido pela sistemática
do lucro presumido e regularmente apurado e declarado, sem indicar contudo quais elementos
apontariam para tal conclusão.
No meu sentir, a análise do que consta dos autos parece indicar a possibilidade de
recolhimento em duplicidade da COFINS sobre o pagamento a serviços profissionais prestados
pela recorrente àquela Federação.
Aplicando-se a alíquota de 4,65% prevista no art. 31 da Lei no 10.833/2003 aos
R$ 15.840,41 (Nota Fiscal de fls. 012) decorrentes do serviço prestado, chega-se ao montante de
R$ 736,57, iguais as valores retidos pela tomadora no mês de JUN/2013 (Comprovante Anual de
Retenções de fls. 014). Igualmente, aplicando-se a alíquota de 3,00% estabelecida para a
COFINS pelo mesmo dispositivo legal sobre o mesmo montante pago, chega-se aos mesmos R$
475,21 que seriam devidos e que teriam sido recolhidos pela recorrente por meio do DARF de
fls. 015.
Não obstante, não constam dos autos DIPJ do período, DACON ou quaisquer
documentos contábeis da recorrente associados ao registro dos serviços prestados pela empresa e
a apuração dos tributos devidos deles decorrente que leve em conta a eventualidade de outros
serviços por ela prestados e deduções efetuadas relativamente ao período de apuração em
discussão. Assim, não há, a meu ver, elementos suficientes que permitam a este Relator formar
convicção em relação ao vindicado direito creditório.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito nem pelos julgadores de piso, entendo prudente que o presente julgamento seja
convertido em diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade jurisdicionante analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela
empresa e, em confronto com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da
COFINS retido na fonte e recolhido por DARF pela recorrente e verifique a existência de outras
fontes de receita sujeitas à incidência da Contribuição e sua correta apuração, de modo a
confirmar a existência do direito creditório.

§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação específica, de uma ou mais das
contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica
correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Incluído
pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de
todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção previsto no § 3o deste artigo,
compensando-se o valor retido anteriormente. (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 3o Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF eletrônico efetuado por meio do Siafi. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
(...)”
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.461 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901664/2014-12

Ressalte-se que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Uberlândia - MG),
analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela empresa e, em confronto
com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da COFINS retido na fonte e
recolhido por DARF pela recorrente e verifique a existência de outras fontes de receita sujeitas à
incidência da Contribuição e sua correta apuração, de modo a confirmar a existência do direito
creditório.
Deve ser analisada a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade,
complementada pelos documentos e informações apresentados no Recurso Voluntário para, em
confronto com os pagamentos efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a liquidez e certeza do direito
creditório.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Uberlândia, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital